Tribunal: TJSP
Processo: 2133361-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Indenização – Seguro Habitacional - Aquisição de imóvel pelo SFH, com cobertura securitária – Decisão que rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir dos autores, ilegitimidade passiva "ad causam", a denunciação da lide à construtora, bem como a prescrição da pretensão de recebimento de indenização securitária. – Inconformismo da ré –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Indenização – Seguro Habitacional - Aquisição de imóvel pelo SFH, com cobertura securitária – Decisão que rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir dos autores, ilegitimidade passiva "ad causam", a denunciação da lide à construtora, bem como a prescrição da pretensão de recebimento de indenização securitária. – Inconformismo da ré – Descabimento - Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" afastada – Seguradora ré que está autorizada a atuar no Sistema Financeiro de Habitação – SFH, porquanto faz parte do "pool" de seguradoras que operam nesse mercado e, por isso, é parte legítima para figurar na lide – Ausência de comprovação da vinculação do contrato à apólice pública, como também a demonstração do comprometimento do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, que autorize a inclusão da CEF – Prescrição da pretensão dos autores rejeitada por se tratar de contratos de seguro habitacional de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, pois impossível, na hipótese, fixar o momento em que os danos se iniciaram, porque, de acordo com a sua própria natureza, eles ocorreram de forma progressiva e permanente, com avanço lento e gradual ao longo dos anos, o que, por si só, afasta a prescrição – Alegações de falta de interesse processual e inépcia da inicial que não pode ser conhecida – Matérias que não estão previstas no rol das hipóteses elencadas no artigo 1.015, C.P.C – Denunciação a lide da construtora rejeitada – Relação de consumo, artigo 88 do CDC – Afastamento, contudo, da multa prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC - Recurso conhecido em parte e, parcialmente provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133361-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados CLODOMÁRCIA DA SILVA
MAURÍCIO, EDSON LUÍS PEREIRA DA SILVA, LAUDELINA PEREIRA TAVARES,
NAIR ALVES DE CAMPOS MATSUCHITA, NÉLSON LUIZ DE MOURA, ROSA
JACUNDINO
DOS
SANTOS,
ODILON
TRIBURTINO
PEREIRA,
DARIO
TRIBURTINO, ALMO ANTONIO ALMEIDA e JOSÉ LUIS ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e deram provimento parcial na parte conhecida. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133361-21.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2133361-21.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADOS: CLODOMÁRCIA DA SILVA MAURÍCIO, EDSON LUÍS PEREIRA
DA SILVA, LAUDELINA PEREIRA TAVARES, NAIR ALVES DE CAMPOS
MATSUCHITA, NELSON LUIZ DE MOURA, ROSA JACUNDINO DOS SANTOS,
ODILON TRIBURTINO PEREIRA, DARIO TRIBURTINO, ALMO ANTÔNIO
ALMEIDA e JOSÉ LUIS ANDRADE
JUÍZA: ANGELA MARTINEX HEINRICH
VOTO No 19.921
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Ordinária de
Indenização Seguro Habitacional - Aquisição de imóvel
pelo SFH, com cobertura securitária
Decisão que
rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir dos
autores,
ilegitimidade
passiva
“ad
causam”,
a
denunciação da lide à construtora, bem como a prescrição
da pretensão de recebimento de indenização securitária.
Inconformismo da ré
Descabimento - Preliminar de
ilegitimidade passiva “ad causam” afastada Seguradora
ré que está autorizada a atuar no Sistema Financeiro de
Habitação
SFH, porquanto faz parte do “pool” de
seguradoras que operam nesse mercado e, por isso, é
parte legítima para figurar na lide
Ausência de
comprovação da vinculação do contrato à apólice pública,
como também a demonstração do comprometimento do
Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS,
com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do
Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice

FESA, que autorize a inclusão da CEF Prescrição da
pretensão dos autores rejeitada por se tratar de contratos
de seguro habitacional de imóveis financiados pelo
Sistema Financeiro da Habitação, pois impossível, na
hipótese, fixar o momento em que os danos se iniciaram,
porque, de acordo com a sua própria natureza, eles
ocorreram de forma progressiva e permanente, com
avanço lento e gradual ao longo dos anos, o que, por si só,
afasta a prescrição
Alegações de falta de interesse
processual e inépcia da inicial que não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133361-21.2019.8.26.0000 -E
3
conhecida Matérias que não estão previstas no rol das
hipóteses elencadas no artigo 1.015, C.P.C Denunciação
a lide da construtora rejeitada Relação de consumo,
artigo 88 do CDC Afastamento, contudo, da multa
prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC - Recurso conhecido
em parte e, parcialmente provido na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MM. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Marília, em Ação
Ordinária de Indenização proposta por CLODOMÁRCIA DA SILVA MAURÍCIO,
EDSON LUÍS PEREIRA DA SILVA, LAUDELINA PEREIRA TAVARES, NAIR
ALVES DE CAMPOS MATSUCHITA, NELSON LUIZ DE MOURA, ROSA
JACUNDINO
DOS
SANTOS,
ODILON
TRIBURTINO
PEREIRA,
DARIO
TRIBURTINO, ALMO ANTÔNIO ALMEIDA e JOSÉ LUIS ANDRADE contra SUL
AMÉRICA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
SEGUROS,
que
determinou
o
prosseguimento do feito ante decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento
reconhecendo a Justiça Estadual para conhecer e julgar ação e, em decisão saneadora,
rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva “ad causam”,
afastou a alegação de prescrição e indeferiu o pleito de denunciação da lide à construtora.
A ré pugna pela reforma da decisão agravada,
alegando, em síntese, que é parte ilegítima para figura no polo passivo da contenda, uma
vez que trata-se de sinistro decorrente de apólice pública, que assegurava o imóvel na
época da construção, alegando ser evidente o risco de impacto jurídico ou econômico no
FCVS ou suas subcontas, postulando pelo reconhecimento da legitimidade da Caixa
Econômica Federal, por ser a instituição gestora do FCVS, e sua intervenção como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133361-21.2019.8.26.0000 -E
4
litisconsorte passivo necessário, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal. Aduz
que há carência da ação em razão da quitação dos contratos, que a inicial é inepta e a
pretensão dos autores está prescrita por incidência do prazo aludido no artigo 206,
parágrafo 1o, II, do Código Civil, bem como não houve comunicação do sinistro à
seguradora. Por fim, sustenta que sua condenação por litigância de má-fé é indevida, pois a
oposição de embargos de declaração não teve intuito protelatório.
O efeito suspensivo foi indeferido
Dispensadas as informações do Juiz da causa, os
agravados apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
De início, há que se registrar, que a questão da
competência para conhecer o julgar a presente ação, já foi resolvida através de anterior
recurso de Agravo de Instrumento.
Feito
esse
registro,
afasta-se
a
arguição
de
ilegitimidade passiva, pois a seguradora ré está autorizada a atuar no Sistema Financeiro de
Habitação SFH, porquanto faz parte do “pool” de seguradoras que operam nesse
mercado, o que possibilita aos autores buscarem o ressarcimento em qualquer uma delas.
A propósito:
“O fato de não ter sido 'seguradora líder' no conjunto
habitacional Cohab Bauru, conforme notícia cópia de e-mail de
19.06.07 (fls. 408), é motivo insuficiente para afastá-la da
obrigação de indenizar, porque é inconteste que participa do
“pool” de empresas que atuam no aludido mercado securitário
e igualmente se mantém a ausência de comprovação quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133361-21.2019.8.26.0000 -E
5
período referente à propositura da ação (07.03.2008).
Acrescenta-se que nas “normas e rotinas aplicáveis à
Cobertura Compreensiva Especial” consta a Sul América Cia
Nacional de Seguros como uma das “seguradores líderes”,
prevendo no item 2.2 que “poderão os Financiadores escolher,
anualmente, a Seguradora de sua preferência, de acordo com a
seguinte sistemática: (...)” (fls. 122), pelo que a possibilidade de
tal rodízio não pode servir de óbice ao direito de ressarcimento,
resolvendo-se, assim, as líderes entre si administrativa ou
judicialmente, conforme o grau de responsabilidade que cada
uma assumiu. Nesse sentido precedente jurisprudencial desta
Câmara que preconiza: “Nas hipóteses como a dos autos,
verifica-se a troca constante de seguradoras, o que configura
um 'pool' de entes responsáveis, possibilitando ao beneficiário
buscar o ressarcimento com qualquer um deles.” (Apelação no
388.553-4/9, Rel. Des. Oldemar Azevedo, j. 01.04.09).
Da mesma forma, forçoso reconhecer que a
interveniência da Caixa Econômica Federal somente se justifica em ações que envolvam
contratos de seguro habitacional relativos ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH,
mediante comprovação da vinculação do contrato à apólice pública, como também a
demonstração do comprometimento do Fundo de Compensação das Variações Salariais -
FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice - FESA, o que não se verificou nos autos.
Nesse sentido, colhe-se V. Acórdão desta 9a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133361-21.2019.8.26.0000 -E
6
de Direito Privado, da Relatoria do Desembargador GALDINO TOLEDO JÚNIOR, que
merece ser citado dada sua integral aplicação ao caso “sub judice” e por encerrar
verdadeira lição:
“Isto porque, a intervenção da Caixa Econômica Federal não se
justifica apenas com supedâneo na sua condição de gestora dos
recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais
(FVCS), cujos ativos são também utilizados para a cobertura
de eventuais déficits do seguro habitacional. É que para os
efeitos da demanda entre o segurado e a seguradora irrelevante
saber de onde poderão provir os recursos que garantirão o
pagamento da indenização devida por força do aventado
sinistro, pois a Caixa Econômica Federal, como gestora do
FCVS, jamais poderá ser chamada para responder diretamente
pelas consequências do litígio. Outrossim, não se pode olvidar
que a complementação dos recursos do FCVS somente ocorre
nos casos de déficit do sistema de seguro habitacional, razão
pela qual, se este não existir, desaparece o interesse jurídico da
Caixa Econômica Federal, afastando o cabimento da sua
intervenção nos autos.” (Agravo de Instrumento no 2044511-
98.2013.8.26.0000, j. 11.03.2014).
A consolidar a questão, tem-se o seguinte julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133361-21.2019.8.26.0000 -E
7
INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa
Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para
ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos
celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido
entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas
hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de
Compensação de Variações Salariais-FCVS (apólices públicas,
ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal,
ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas,
ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua
intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do
momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas
também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no
estado em que este se encontrar no instante em que houver a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133361-21.2019.8.26.0000 -E
8
efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum
ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia
do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I,
do CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual
concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro
ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a
lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos
infringentes.” (EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, 2a Seção,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14.12.2012).
No tocante à prescrição, o pleito recursal também
deve ser rechaçado, na medida em que é impossível fixar o momento em que os danos se
iniciaram, porque, de acordo com a sua própria natureza, eles ocorreram de forma
progressiva e permanente, com avanço lento e gradual ao longo dos anos, o que, por si só,
afasta a prescrição.
Sobre a matéria, têm-se seguinte julgado prolatado
por esse Tribunal de Justiça:
“Quanto à alegada prescrição, é de anotar que a própria
natureza dos vícios apontados pelos agravados em sua petição
inicial,
por
sua
natureza,
reclama
a permanência
e
continuidade no tempo, uma vez que os danos somente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133361-21.2019.8.26.0000 -E
9
verificam ao longo dos anos, por serem danos progressivos no
tempo e dependerem de aferição por pessoa tecnicamente
habilitada, sendo impossível apontar seu termo inicial. Assim,
os danos progressivos e permanentes fazem o termo inicial do
prazo prescricional ser postergado no tempo, o que afasta a
alegação
de
prescrição”
(Agravo
de
Instrumento
no
0073265-21.2012.8.26.0000,
Relatora.
Des.
CHRISTINE
SANTINI, j. 25.07.2012).
Já a alegação recursal no sentido de que não houve a
comunicação do sinistro, em nada compromete o pedido de indenização, se os danos
causados no imóvel são passíveis de apuração em processo de conhecimento, como se
verifica no caso versado.
Sem razão, também, a agravante ao se insurgir contra
a decisão que rejeitou a denunciação da construtora a lide, pois, tratando-se de relação de
consumo é incabível a denunciação a lide, de acordo com o disposto no artigo 88, do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado proferido por
esta Colenda 9a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Vícios construtivos. Seguro habitacional. Decisão saneadora.
1.Ilegitimidade passiva. Descabimento do agravo. Rol taxativo
do art. 1.015, CPC. Ainda que assim não fosse, não há evidente
ilegitimidade de partes no presente caso. Legitimidade em sede
liminar é aferida in status assertionis. 2. Denunciação à lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133361-21.2019.8.26.0000 -E
10
Construtora e CDHU. Impossibilidade. Relação de consumo.
Inteligência do art. 88, CDC. Eventual direito de regresso
objeto de ação própria. Ampliação dos limites objetivo e
subjetivo da demanda acarretaria retardo da prestação
jurisdicional. Agravo parcialmente conhecido e, na parte
conhecida,
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2177919-49.2017.8.26.0000,
Relator
EDSON
LUIZ
DE
QUEIROZ, J. 15.08.2018).
Ademais, não se pode deixar de observar que a
pretensão inicial diz respeito ao recebimento de indenização securitária decorrente do
contrato de seguro firmado entre as partes, no qual a construtora não assumiu qualquer
direito ou obrigação.
Quanto às alegações, como falta de interesse
processual e inépcia da inicial, o recurso não comporta conhecimento, na medida em que
tais matérias não estão previstas no rol das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do Código
de Processo Civil, devendo ser alegadas em futura apelação.
Por outro lado, respeitado o entendimento da MM.
Juíza “a quo”, a condenação da agravada na penalidade prevista 1.026, parágrafo segundo,
do Código de Processo Civil, em razão da oposição de embargos protelatórios, deve ser
afastada.
Isso porque, as omissões apontadas pela agravada,
ainda que não acolhida, não se revela descabida, nem revela o caráter procrastinatório
imputado pela Magistrada sentenciante.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso e dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133361-21.2019.8.26.0000 -E
11
parcial provimento na parte conhecida apenas para afastar a condenação da agravada na
multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator